Tribunal: TJSP
Processo: 1009355-18.2022.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
r no 265/2005, art. 64. EC 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03/05/2021. TJSP, Apelação Cível 1004075-32.2023.8.26.0302, Rel. Oscild de Lima Júnior, 11a Câmara de Direito Público, j. 01/09/2025.
(TJSP; Apelação Cível 1009355-18.2022.8.26.0302; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Jaú - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2025; Data de Registro: 13/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Jayme de Oliveira

Comarca:

Jaú

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/11/2025

Data de publicação:

13/11/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Ação ajuizada por servidor público municipal investido no cargo de Motorista I em face do Município de Jaú, com a pretensão de majoração do adicional de insalubridade recebido no grau médio (20%) para grau máximo (40%), bem como o recebimento das diferenças e dos reflexos

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Ação ajuizada por servidor público municipal investido no cargo de Motorista I em face do Município de Jaú, com a pretensão de majoração do adicional de insalubridade recebido no grau médio (20%) para grau máximo (40%), bem como o recebimento das diferenças e dos reflexos salariais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o autor faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo.
III. Razões de Decidir
3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a ausência de consideração da prova emprestada pelo perito e pelo magistrado não acarretou prejuízo ao autor. A controvérsia deve ser examinada à luz das condições individuais de trabalho do servidor, de modo que é desnecessária a análise da referida prova para a adequada solução da demanda.
4. A perícia realizada concluiu pelo direito do autor ao recebimento do adicional de insalubridade no grau médio. Baseou-se nos elementos aferidos no caso concreto após vistoria do local de trabalho e análise das funções efetivamente exercidas pelo autor.
5. O laudo pericial é a prova técnica idônea e suficiente para o convencimento do juízo. Perícias produzidas em outros processos não são capazes de infirmar as conclusões do perito no caso concreto.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Legislação Citada: CPC, art. 487, I; art. 98, §3o; art. 85, §11. Lei Complementar no 265/2005, art. 64. EC 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03/05/2021. TJSP, Apelação Cível 1004075-32.2023.8.26.0302, Rel. Oscild de Lima Júnior, 11a Câmara de Direito Público, j. 01/09/2025.